Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. AÇÕES PENAIS DISTINTAS QUE APURAVAM FATOS SEMELHANTES.
1. Segundo orientação prevalecente da jurisprudência, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, que exige a unidade de desígnios, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhantes.
2. Dentro das ações penais que compõem as execuções que são objeto do recurso, houve o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo n'aqueles julgamentos.
3. Se todos os delitos foram cometidos no mesmo dia, num curto intervalo entre 13h15min e 14h30min, e de forma semelhante, mas foram objetos de julgamento em três ações penais nas quais houve reconhecidos como crimes continuados, se mostraria contraditório impedir o reconhecimento da continuidade delitiva entre as execuções criminais destes mesmos delitos - roubos a todos os ônibus coletivos que paravam em abrigos de passageiros, e resultantes dessas mesmas ações penais, as quais, em princípio deveriam ter sido julgadas no mesmo processo.
4. Recurso a que se dá provimento, para o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo os autos voltar à Vara de Execuções Penais para a determinação do apenamento.